Tribunal: TJBA
Processo: 0500608-85.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500608-85.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: CONCRELIGA - IND. E COM. DE ARGAMASSAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REVELIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. APELO PROVIDO. I - Tendo sido operada, no caso, a revelia do acionado, forçoso concluir pela ausência de impugnação quanto ao débito perseguido na ação, nos quais se incluem os encargos previstos contratualmente, inclusive os da inadimplência. II - Quanto aos encargos da normalidade, que, segundo o enunciado sumular de nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” III - Restando consignado, na sentença, ser incontroverso que a parte ré é devedora da importância reclamada na peça inaugural, incongruente não se admitir a atualização do valor do débito apresentado na exordial, dando continuidade à aplicação dos encargos do contrato firmado, (correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios) até a efetiva recuperação do crédito. IV - Restando a obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao valor, trata-se de obrigação líquida e com vencimento certo, cujo inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, razão pela qual os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento, sob pena de prestigiar o devedor. Art. 397 do Código Civil. V – Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500608-85.2014.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CONCRELIGA - IND. E COM. DE ARGAMASSAS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao presente apelo, para determinar que o valor do débito deverá ser monetariamente atualizado e acrescido dos encargos previstos no contrato, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento, mantendo-se todos os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .